Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. IMÓVEL DENTRO DOS PERÍMETROS DA ASSOCIAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS.
1. No julgamento do Tema 882 (REsp 1.280.871/SP) o STJ definiu que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. Todavia, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve-se estabelecer distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante.
3. Na hipótese, embora não conste dos autos termo formal que comprove a adesão do apelado à associação, seu lote integra a área da Associação da Chácara 102 do Setor Habitacional Arniqueira, e, consequentemente, também deve participar do rateio das despesas comuns do loteamento, sendo irrelevante o fato de o imóvel ter acesso à via pública.
4. O julgado paradigma diz respeito a associação de moradores criada em área aberta, enquanto o terreno do Apelado está em área de condomínio fechado, e recusa-se o recorrente a partilhar as despesas comuns, em razão de o seu terreno ter acesso direto à rua principal.
5. Sem desprezar o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 543-C, deve ser permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que se beneficiou dos serviços prestados pelo condomínio sem a devida contraprestação.
6. Em reexame da matéria, ratifico o Acórdão n. 48430929, para negar provimento à Apelação.